Tribunal: STF
Processo: ARE 1436882
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NA VENDA DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1287019, Tema 1093 expressou compreensão no sentido da invalidade da cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final na cláusula 1ª, 2ª e 3ª, 6ª e 9ª do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, e, quanto às cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas gerais que versarem sobre a cláusula 9ª do Convênio ICMS n. 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF. Neste contexto, tem-se que houve suspensão dos efeitos do Convênio ICMS n. 93/215, até a edição de lei complementar e o exercício financeiro de 2022. Entendimento do Supremo Tribunal quanto ao tema (RE n. 917.950/SP, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes e RE 1.221.330/SP, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). A Lei Complementar n. 190, regulamentando a cobrança do DIFAL foi editada em 04 de janeiro de 2022, permitindo a sua cobrança no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Estadual n. 14.804/2015. Não há o direito invocado na inicial, como referido na sentença hostilizada. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se irá apreciar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator